Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714749-88.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUCILENE ALVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 55728470, de cujo ônus a recorrente não se desincumbiu. A recorrente por meio da petição ID 56201338, requereu a juntada de documentos a fim de comprovar o direito à gratuidade, anexando extratos bancários, e cópia da carteira de trabalho digital com última anotação referente a rescisão contratual ocorrida em 04/03/2017. Da análise dos documentos anexados, verifica-se que a recorrente não cumpriu integralmente a decisão ID 55728470, uma vez que não apresentou a declaração de imposto de renda atualizada do último ano. Ressalta-se que a recorrente declara em seu recurso inominado não poder arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família, todavia não comprovou sua receita e despesas mensais. Os extratos bancários anexados, por si só, não induzem à miserabilidade jurídica, não sendo possível aferir a sua renda mensal, a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Ressalta-se que a recorrente declara-se autônoma. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 1 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito